Tribunal: STF
Processo: RHC 56628
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-11-28
Data de publicação: 1978-11-28

Ementa:
INSTRUÇÃO CRIMINAL. TESTEMUNHA DE DEFESA NÃO ENCONTRADA NOS
ENDERECOS APONTADOS, INCLUSIVE NO FORO DA JURISDIÇÃO DO JUIZ DE
PROCESSO. SENTENÇA PROFERIDA APÓS A DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATORIA.
AUSÊNCIA DE NULIDADE.
RECURSO DE HABEAS CORPUS DESPROVIDO.